Tribunal: STF
Processo: CC 7575
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça não se declarou incompetente para julgar o feito.



    2. Impossibilidade da utilização do conflito de competência como sucedâneo de recurso.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.